Tribunal: TJSP
Processo: 1502684-52.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Furto qualificado tentado – Absolvição - Impossibilidade – Depoimentos da vítima, testemunhas e do policial militar coesos e harmônicos – A versão do réu que era apenas motorista de aplicativo e que não tinha nenhuma relação com o delito não convence, uma vez que o seu veículo foi visto fazendo prévia campana no local dos fatos – O policial Leandro asseverou que durante a abordagem do

Ementa:

Furto qualificado tentado – Absolvição - Impossibilidade – Depoimentos da vítima, testemunhas e do policial militar coesos e harmônicos – A versão do réu que era apenas motorista de aplicativo e que não tinha nenhuma relação com o delito não convence, uma vez que o seu veículo foi visto fazendo prévia campana no local dos fatos – O policial Leandro asseverou que durante a abordagem do acusado verificou que no aplicativo indicado por ele não constava nenhuma solicitação de corrida - Em que pese os argumentos apresentados pela combativa defesa, revela-se não só correta, como necessária a condenação do réu pelo delito em tela, pois se encontra fundamentada no amplo conjunto probatório construído nos autos - Fixação da pena-base no mínimo legal – Incabível – Incidência de duas qualificadoras do crime, sendo que a primeira enquadrou a figura típica e a segunda serviu como circunstância que ensejou o aumento da basilar – Aplicação da fração máxima de redução da pena decorrente da tentativa – Inatendível - O iter criminis percorrido foi de extrema relevância, tendo os furtadores chegado arrombar o portão do imóvel com uso de chave de fenda e, em seu interior, abriram os armários e as gavetas, reviraram e espalharam todos os pertences da vítima em busca de objetos de valor - A consumação do delito não foi atingida apenas e tão somente em razão da chegada da vizinha da vítima no local - Fixação de regime aberto para o cumprimento da pena – Inadequado - O réu cometeu o crime logo após o cumprimento do benefício da suspensão condicional do processo relativo a delito patrimonial, cujo comportamento evidencia o seu descaso com a Justiça, de modo que ele não faz jus ao regime mais brando – Mesmo já tendo experimentado uma ação penal, o acusado não se emendou, o que torna a fixação de regime inicial intermediário medida de rigor - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inviável - Ainda que tenha sido imposta pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, descabe de igual modo a conversão se "os motivos e as circunstâncias" não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do artigo 44 do Código Penal, o que se aplica ao caso em tela. Tal medida não se mostra, com efeito, suficiente à reeducação do réu e estaria, de qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária, considerando-se a conduta social do acusado e a personalidade voltada à prática de crimes patrimoniais - Pena e regime mantidos - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000934770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502684-52.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
FELIPE BARROS PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
apelo, mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502684-52.2019.8.26.0616 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502684-52.2019.8.26.0616
Apelante: FELIPE BARROS PINTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 28878
Furto qualificado tentado Absolvição - Impossibilidade
Depoimentos da vítima, testemunhas e do policial militar
coesos e harmônicos
A versão do réu que era apenas
motorista de aplicativo e que não tinha nenhuma relação
com o delito não convence, uma vez que o seu veículo foi
visto fazendo prévia campana no local dos fatos
O
policial Leandro asseverou que durante a abordagem do
acusado verificou que no aplicativo indicado por ele não
constava nenhuma solicitação de corrida - Em que pese os
argumentos apresentados pela combativa defesa, revela-se
não só correta, como necessária a condenação do réu pelo
delito em tela, pois se encontra fundamentada no amplo
conjunto probatório construído nos autos - Fixação da pena-
base no mínimo legal
Incabível
Incidência de duas
qualificadoras do crime, sendo que a primeira enquadrou a
figura típica e a segunda serviu como circunstância que
ensejou o aumento da basilar
Aplicação da fração
máxima de redução da pena decorrente da tentativa

Inatendível - O iter criminis percorrido foi de extrema
relevância, tendo os furtadores chegado arrombar o portão
do imóvel com uso de chave de fenda e, em seu interior,
abriram os armários e as gavetas, reviraram e espalharam
todos os pertences da vítima em busca de objetos de valor -
A consumação do delito não foi atingida apenas e tão
somente em razão da chegada da vizinha da vítima no local
- Fixação de regime aberto para o cumprimento da pena
Inadequado - O réu cometeu o crime logo após o
cumprimento do benefício da suspensão condicional do
processo relativo a delito patrimonial, cujo comportamento
evidencia o seu descaso com a Justiça, de modo que ele não
faz jus ao regime mais brando
Mesmo já tendo
experimentado uma ação penal, o acusado não se emendou,
o que torna a fixação de regime inicial intermediário
medida de rigor - Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos Inviável - Ainda que
tenha sido imposta pena privativa de liberdade não superior
a quatro anos, por crime cometido sem violência ou grave
ameaça à pessoa, descabe de igual modo a conversão se “os
motivos e as circunstâncias” não a indicarem como
suficiente, nos termos do inciso III do artigo 44 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502684-52.2019.8.26.0616 -Voto no
3
Penal, o que se aplica ao caso em tela. Tal medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação do réu e estaria,
de qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal
necessária, considerando-se a conduta social do acusado e a
personalidade voltada à prática de crimes patrimoniais -
Pena e regime mantidos - Recurso improvido.
Vistos.
Conforme informações contidas
na denúncia e no acervo probatório, em 19 de novembro de 2019, por
volta das 13h24min, na Rua Vereador Carlos Guimarães, 125, Centro,
no município de Biritiba-Mirim, Comarca de Mogi das Cruzes, o
apelante FELIPE BARROS PINTO, agindo em concurso de agentes
com outras duas pessoas não identificadas, tentou subtrair, para proveito
comum, mediante rompimento de obstáculo, bens pertencentes à vítima
ASANO YOSHIURA, apenas não se consumando o crime por
circunstâncias alheias às suas vontades.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 02a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, o recorrente
foi condenado à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento do montante
equivalente a 07 dias-multa, pela prática da conduta descrita no artigo
155, § 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal.
Inconformado, apela a defesa
pleiteando, em síntese, a absolvição. Subsidiariamente, requer a fixação
da pena-base no mínimo legal, a aplicação da fração máxima de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502684-52.2019.8.26.0616 -Voto no
4
redução da reprimenda decorrente da tentativa, a fixação de regime
aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 387/403).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 409/413), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 424/429).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Apurou-se nos autos que o
apelante, na condução do automóvel GM/Prisma, placas FUE 1708 -
São Paulo/SP, levou seus comparsas até a residência da vítima. Uma
vez no local, os comparsas arrombaram o portão do imóvel com uso de
chave de fenda e, em seu interior, abriram os armários e as gavetas,
reviraram e espalharam todos os pertences da vítima em busca de
objetos de valor.
Os
furtadores
foram
surpreendidos por Regina do Carmo Clemente, que foi até a residência
da vizinha Asano para checar se estava tudo bem e se deparou com o
portão arrombado. Ao perceberem a presença dela, dois rapazes, um
deles em posse de uma chave de fenda grande com cabo verde, pularam
o muro da residência para rua e saíram correndo sem aparentemente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502684-52.2019.8.26.0616 -Voto no
5
nada levar.
O recorrente também fugiu do
local dos fatos, valendo-se do veículo acima descrito, o qual foi visto
por Paulo Hideki Yoshiura, filho da vítima e vizinho dela, no dia do
fato, por volta das 12h00, estacionado em frente à casa dela.
O mesmo automóvel também
havia sido notado, em 16 de novembro deste ano, por Paulo Roberto
Clemente, irmão da vizinha da vítima Asano, o qual declarou tê-lo visto
trafegando pelo bairro e passando em frente à residência da ofendida.
Após comunicação dos fatos à
polícia militar e de posse das características do veículo passadas por
Paulo Hideki e Paulo Roberto, a polícia militar rodoviária parou o
acusado na condução do referido carro, no km 43 da Rodovia Henrique
Eroles. Após breve vistoria no interior do veículo, foram localizados as
chaves de fenda e um relógio de pulso, o que levou à detenção do réu.
A materialidade do crime restou
devidamente comprovada diante do auto de prisão em flagrante delito
de fl. 01, boletim de ocorrência de fls. 10/13, auto de exibição e
apreensão de fls. 14/15, laudos periciais de fls. 252/256 e 259/277, bem
como das demais provas produzidas durante a instrução criminal.
A autoria do delito também é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502684-52.2019.8.26.0616 -Voto no
6
inconteste.
O apelante FELIPE BARROS
PINTO foi ouvido em sede policial, onde negou a prática do crime,
alegando ser motorista de aplicativo de transporte de passageiros, sendo
que apenas realizou a corrida solicitada pelos indivíduos não
identificados, sem saber que estes iriam furtar a residência (fl. 07).
Posteriormente, sob o crivo do
contraditório, reiterou a negativa. Relatou que trabalhava como
motorista de Uber, mas fazia corridas independentes para ganhar mais.
Afirmou que encontrou pessoas em um posto de combustível em São
Mateus e um deles lhe solicitou uma corrida, sendo que estabeleceu o
valor de ida e volta em R$ 200,00. Disse que, próximo ao local
solicitado, pediu o endereço e o sujeito lhe deu o próprio celular com os
dados de localização. Informou que percebeu próximo da chegada e
pelas conversas dos passageiros que eles furtariam uma residência, mas
falou para eles que não poderia ajudá-los. Disse que, ao chegar ao
destino, parou e já entregou o seu celular, mas eles não quiseram,
momento em que ambos desceram e o indivíduo que estava sentado na
frente disse que era para esperá-los terminarem. Negou que tenha sido
convidado para fazer uma “fita” e que foi acusado falsamente na
Delegacia. Disse que não conhecia os policiais antes dos fatos e que foi
agredido pelo Delegado, mas não disse sobre isso em audiência de
custódia porque estava emocionado. Contou que tem passagem por dois
crimes de receptação (vide mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502684-52.2019.8.26.0616 -Voto no
7
Contudo, a versão exculpatória do
recorrente restou isolada no contexto fático-probatório.
A vítima ASANO YOSHIURA
narrou que tomou conhecimento do furto em sua residência por
intermédio de seu filho. Asseverou que indivíduos ingressaram em sua
residência mediante arrombamento da porta (vide mídia).
A testemunha PAULO HIDEKI
YOSHURA, filho da ofendida, declarou que sempre passa pela rua da
casa de sua mãe, que é sem saída, e achou estranho um carro parado no
local. Afirmou que passou por lá por volta de meio-dia, enquanto ia
buscar sua filha. Disse que sua mãe estava internada na ocasião e, após
chegar em sua residência, sua irmã telefonou dizendo que haviam
entrado na casa de sua mãe. Confirmou que falou na Delegacia que era
um carro Ônix ou Prisma, já que são muito parecidos, mas reparou que
tinha teto preto. Disse que soube pela vizinha que o acusado e seus
comparsas fugiram. Acrescentou que a casa de sua mãe estava muito
bagunçada (vide mídia).
A
testemunha
REGINA
DO
CARMO CLEMENTE confirmou que a vítima estava hospitalizada e
foi até a residência dela para ver se estava tudo em ordem, ocasião em
que avistou a porta aberta e dois indivíduos, os quais, ao escutarem sua
voz, pularam o muro da residência e fugiram do local na posse de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502684-52.2019.8.26.0616 -Voto no
8
sacola. Afirmou que um deles segurava uma chave de fenda (vide
mídia).
A
testemunha
PAULO
ROBERTO CLEMENTE atestou que o automóvel do réu havia sido
visto na região e como outras pessoas também suspeitaram do veículo,
anotaram a placa, sendo que, posteriormente, soube da prática do crime
e que referido veículo tinha sido utilizado na prática criminosa (vide
mídia).
A testemunha LUCAS MESSIAS
FERREIRA MARCELINO consignou que visualizou dois indivíduos
correndo pela rua, porém não viu o rumo que tomaram. Afirmou que,
logo depois, um veículo Prisma que estava em alta velocidade quase
colidiu em seu carro. Assim, diante do nervosismo, passou a segui-lo e,
achando suspeito, fotografou o automóvel e encaminhou para um
policial, genitor de seu funcionário. Disse que não conseguiu visualizar
quantos indivíduos ocupavam o veículo, assim como também não
visualizou ninguém desembarcar dele. Acrescentou que não viu
nenhum adesivo no carro referente à prestação de serviço por aplicativo
(vide mídia).
O policial militar LEANDRO
WAGNER SILVEIRA relatou que realizava patrulhamento de rotina
quando a testemunha Lucas narrou o ocorrido. Afirmou que, em
diligências, localizou o réu quando retornava para a cidade de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502684-52.2019.8.26.0616 -Voto no
9
Paulo, o qual, ao ser indagado, afirmou que era motorista do aplicativo
Uber e que aguardava os passageiros, mas, no aplicativo indicado por
ele não constava nenhuma solicitação. Disse que no interior do
automóvel foram localizadas várias chaves de fenda, as quais foram
reconhecidas pela testemunha Regina, bem como um relógio (vide
mídia).
As provas colhidas sob o crivo do
contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia.
Não há nenhuma razão para
invalidar os mencionados depoimentos feitos pela vítima e testemunhas,
pois não se observa no presente caso qualquer intenção deliberada de
prejudicarem o apelante.
De igual forma, o depoimento do
policial militar não deve ser desqualificado tão-só pela sua condição
profissional, pois não teria qualquer motivo para imputar falsamente a
conduta criminosa ao recorrente. Além disso, nada há de concreto nos
autos que pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502684-52.2019.8.26.0616 -Voto no
10
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios
idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente
nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em
juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE
PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas
produzidas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de
que o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da
materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido
para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a
observância do contraditório” (HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502684-52.2019.8.26.0616 -Voto no
11
Conclui-se que não recai qualquer
dúvida sobre a narrativa do miliciano, pois inexistem nos autos
elementos que lancem incertezas sobre a isenção e integridade do
agente da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os
depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a
nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria
adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e
recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Ademais, a versão do apelante
que era apenas motorista de aplicativo e que não tinha nenhuma relação
com o delito não convence, uma vez que o seu veículo foi visto fazendo
prévia campana no local dos fatos, em data anterior ao dia do crime em
comento.
Outrossim, o policial Leandro
asseverou que durante a abordagem do recorrente verificou que no
aplicativo indicado por ele não constava nenhuma solicitação de
corrida.
Verifica-se, portanto, que o ora
acusado não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-
lo da condenação.
Eis
que,
em
que
pese
os
argumentos apresentados pela combativa defesa, não procedem as teses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502684-52.2019.8.26.0616 -Voto no
12
defensivas, revelando-se não só correta, como necessária a condenação
do réu pelo delito em tela, pois se encontra fundamentada no amplo
conjunto probatório construído nos autos.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
Portanto, o conjunto probatório é
suficientemente claro e seguro para manter a r. decisão de primeiro
grau, pois evidente que a condenação é medida de rigor. Assim,
impossível a absolvição do apelante.
O M.M. Juízo a quo aplicou a
pena na sentença, condenando o apelante em 1/6 acima da pena-base,
perfazendo 02 anos e 04 meses de reclusão, bem como ao pagamento
do valor equivalente a 11 dias-multa, no valor mínimo legal, diante da
incidência de duas circunstâncias qualificadoras, sendo que a primeira
enquadrou a figura típica e a segunda serviu como circunstância que
ensejou o aumento da basilar.
Incabível o pleito defensivo de
fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que, ao contrário do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502684-52.2019.8.26.0616 -Voto no
13
que sustenta a d. defesa, a basilar não foi majorada por qualquer
circunstância negativa do recorrente e, sim, apenas e tão somente pela
segunda qualificadora do crime.
Em face da atenuante relativa à
tentativa, a pena foi reduzida em 1/3, restando definitiva em 01 ano e 06
meses de reclusão e ao pagamento de 08 dias-multa, no valor mínimo
legal.
Não há que se falar em redução
máxima da pena pelo fato do crime ter sido na modalidade tentada, pois
o iter criminis percorrido foi de extrema relevância, ultrapassando a
fração de execução correspondente ao patamar de redução máxima,
tendo os furtadores chegado a arrombar o portão do imóvel com uso de
chave de fenda e, em seu interior, abriram os armários e as gavetas,
reviraram e espalharam todos os pertences da vítima em busca de
objetos de valor.
Assim, os meliantes não atingiram
a consumação do delito apenas e tão somente em razão da chegada da
vizinha da ofendida no local, sendo que os furtadores estavam prestes a
consumar o crime.
Quanto ao regime inicial de
cumprimento da pena, também foi decidido corretamente pelo regime
semiaberto, conforme preconiza o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502684-52.2019.8.26.0616 -Voto no
14
Penal, tendo em vista que o acusado cometeu o crime logo após o
cumprimento do benefício da suspensão condicional do processo
relativo a delito patrimonial.
O apelante ostenta passagem pela
Justiça Criminal, tendo sido agraciado com proposta de suspensão
condicional do processo por crime patrimonial, de modo que esse
comportamento realmente evidencia o seu descaso com a Justiça, de
modo que ele não faz jus ao regime mais brando.
Nota-se que, mesmo já tendo
experimentado uma ação penal, o recorrente não se emendou, o que
torna a fixação de regime inicial intermediário medida de rigor.
Impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não basta para a
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos que
haja o preenchimento das condições relacionadas nos dois primeiros
incisos do artigo 44 do Código Penal.
Ainda que tenha sido imposta
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime
cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, descabe de igual
modo a conversão se “os motivos e as circunstâncias” não a indicarem
como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502684-52.2019.8.26.0616 -Voto no
15
Destaca-se, ademais, que essa a
medida não se mostra, com efeito, suficiente à reeducação do réu e
estaria, de qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal
necessária, considerando-se a conduta social do apelante e a
personalidade voltada à prática de crimes patrimoniais.
Nesse sentido: “A substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada,
quando não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código
Penal. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer
ministerial” (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, grifei).
Por derradeiro, não há que se falar
em detração penal, tendo em vista que referido instituto não foi previsto
como um critério para fixação do regime inicial de cumprimento de
pena, além de faltar elementos subjetivos do acusado. A aplicação de tal
instituto não pode, pura e simplesmente, progredir de regime o
condenado levando-se em conta somente o tempo de prisão já cumprido
sem a aplicação de qualquer outro critério.
O benefício da detração, em sede
de apreciação de recurso de apelação, não merece ser provido em razão
de ser inviável, no atual estágio de cognição, a análise quanto à
possibilidade de progressão a regime menos severo, posto que ausentes
nos autos elementos necessários à aferição dos requisitos de ordem
subjetiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502684-52.2019.8.26.0616 -Voto no
16
Nesse sentido, também já se
pronunciou a Colenda 6a Câmara de Direito Criminal, no julgamento da
Apelação no 3009948-55.2013.8.26.0099, cujo preciso voto, do E.
Desembargador Marco Antônio Marques da Silva, merece destaque:
“Observo, ainda, que a aplicação do
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal carece de uma melhor
regulamentação, visto que é dispositivo que se assemelha aos regramentos da
progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais. Com
efeito, para a fixação de um regime mais brando com fundamento no tempo de
custódia cautelar, o Juízo a quo necessitaria ter acesso a dados pessoais do réu,
como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os
requisitos objetivo e subjetivo. Tal análise, a nosso ver, deve ser feita no âmbito da
execução penal. Além disso, uma interpretação literal do referido dispositivo legal
poderia propiciar situações de flagrante injustiça, pois, por exemplo, aquele
indivíduo que respondeu preso ao processo e foi condenado à pena privativa de
liberdade terá o abatimento do período em que permaneceu recolhido por ordem do
Magistrado que proferiu a sentença, o que possibilitaria sua progressão de regime
tendo por base somente o preenchimento do requisito objetivo; por sua vez, o
condenado que respondeu o processo em liberdade só obterá a mesma benesse
desde que preencha os requisitos do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, fato
este que caracterizaria violação ao princípio da isonomia.Portanto, a fim de se
evitar incoerências dessa natureza, mais prudente que a matéria atinente à detração
penal seja analisada pelo Juízo da Execução.”
Importante ressaltar, também, que
a detração deve ser pleiteada no Juízo da Execução da pena ante a
inexistência de qualquer informação acerca das condições subjetivas do
réu, especialmente o mérito e o seu comportamento na prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502684-52.2019.8.26.0616 -Voto no
17
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado,
expeça-se o mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR